Tribunal: TJMT
Processo: 0003880-18.2018.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003880-18.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALMIR LUCINDO APARECIDO DOS PRAZERES - CPF: 063.336.841-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Julia Naiara Santos Leal (VÍTIMA), JULIA NAIARA SANTOS LEAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
.
CARÊNCIA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostra coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valmir Lucindo Aparecido dos Prazeres
foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
à pena de
1 mês e 5 dias
de
detenção
, em regime
aberto,
pela prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) com a incidência da Lei nº. 11.340/06 (ID
140155152).

Em suas razões recursais, o apelante requereu a

absolvição
por
falta de prova
para lastrear a sentença condenatória (ID
140155163).

As
contrarrazões
ministeriais de 1º grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID
140155166).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID
144375163
):

“Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por ameaça – Irresignação defensiva –
Requer a absolvição
– Alega que a única prova da materialidade/autoria delitiva é a palavra da vítima, o que viola a presunção de inocência – Sem razão – Vítima que prestou depoimento em Juízo e atribuiu a autoria delitiva ao réu, de maneira firme e coesa, destacando que tem medo dele – Nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima detém especial relevância – Precedente desse e. TJMT – Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva.
Pelo desprovimento do recurso”.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 7.7.2018, em uma residência localizada em
Chapada dos Guimarães/MT.,
Valmir Lucindo Aprecido dos Prazeres,
prevalecendo-se de relações domésticas,
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, à vítima
Júlia Naiara Santos Leal.

Após o regular trâmite processual, ele foi
denunciado
e
condenado
pelo Juízo sentenciante como autor do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), com a incidência da Lei nº. 11.340/06, à pena de
1 mês e 5 dias
de
detenção
, em regime
aberto.

Nesta instância, a Defesa visa à
absolvição
do apelante por entender que
ausente qualquer prova
capaz de lastrear a sentença condenatória.

Pois bem. A
existência do crime
(
materialidade
) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (ID
140155151- fls. 14/15; 17/18; 20/21 e 140154699
), corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (ID
140155151 – fls. 6/7); Providências Protetivas (ID 140155151 – fls. 10/12); Termo de Representação Criminal (ID 140155151 – fl. 13); Relatório Final (ID 140155151 – fls. 33/34),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Na fase extrajudicial, a vítima,
Júlia Naiara Santos Leal,
revelou que conviveu maritalmente com o apelante, mas o relacionamento chegou ao fim. No dia dos fatos, ela foi se encontrar com o apelante, acompanhada de sua irmã
Maira Fernanda

Santos Leal
(de 13 anos de idade), para buscar o valor da pensão com a atual esposa do apelante (porque possui um filho menor em comum com este), porém, ao chegar no local combinado (Posto de Saúde), ela enviou uma mensagem para ele, oportunidade em que ele respondeu com um áudio dizendo-lhe para ir até a casa dele.

Ao chegar ao segundo ponto de encontro, o apelante saiu da casa e proferiu xingamentos contra a vítima
(“filha da puta”; desgraçada, vagabunda, filha de um capeta, filha de um demônio
) e lhe disse ainda, que a vontade dele “
era dar uns murros na cara e lhe quebrar no pau
”.

Relatou, ainda, que o apelante também desferiu palavras de baixo calão em desfavor de sua irmã, ameaçando-a, ressaltando que ela tinha medo dele (ID 1405155151 – fls. 14/15).

Em juízo, a vítima confirmou, na íntegra, as afirmações prestadas na fase policial (ID
140154699
).

Do mesmo modo, a irmã da vítima
Maira Fernanda

Santos Leal
, afirmou nas duas fases da persecução penal, que estava com a vítima no dia dos fatos, e confirmou que o apelante desferiu xingamentos contra a vítima e contra a declarante, e também, que ameaçou a vítima, dizendo que, em suas palavras: “
ia bater na cara dela
”, asseverando que ficou com medo (ID
140155151 – fls. 17/18 e 140154699).

Vale frisar aqui, que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado (...)”. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Aliás, não destoa este Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória, quanto ao delito de ameaça, quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos (..)”. (N.U 1000222-79.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

Assim, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Para além disso, não foge aos olhos, o depoimento da irmã da vítima
Maira Fernanda

Santos Leal,
que estava na companhia da vítima no momento dos fatos, corroborou as declarações da vítima afirmando de forma categórica que o apelante proferiu palavras de baixo calão em desfavor da vítima e a ameaçou.

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza e que a prova colhida na
persecutio criminis
é, como visto nas linhas acima, segura ao apontar a responsabilidade do apelante no ilícito,
não
há como ser acolhida a pretensão absolutória.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022